Tribunal: TJDFT
Processo: 0753554-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753554-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0719375-44.2023.8.07.0009 - Despejo c/c cobrança de aluguéis), indeferiu a liminar de despejo. O Juiz do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, por entender que "o contrato celebrado entre as partes não comporta despejo liminar, por expressa vedação legal, como já esclarecido em ID. 180078179, e no acórdão prolatado nos autos n.o 0706315-04.2023.8.07.0009”. Em apertada síntese, o recorrente pugna pelo deferimento da liminar, “por motivos humanitários porque precisa dos valores dos alugueres atrasados, cerca de R$ 15.000,00, para comprar medicamentos, pois tem cardiopatia grave conforme laudo pericial em anexos”. Narra que o agravado está em mora em relação aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e que o saldo devedor é de aproximadamente R$ 15.000,00. Defende ser nula a cláusula que prevê a existência de fiador como garantia, de modo que seria cabível a concessão da liminar de despejo. Sustenta que, mesmo que seja válida a garantia fidejussória, a fiança já teria se exaurido porque o contrato foi feito com prazo de um ano em 2010 e, depois, foi transformado em contrato por prazo indeterminado e a suposta garantia teria que ser renovada por exigência da Lei, o que não ocorreu. Requer, assim, a concessão da liminar de despejo, com substituição da caução pelo crédito que o autor tem com o réu. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analiso a probabilidade do provimento do recurso. O autor propôs o despejo alegando a mora no pagamento dos alugueres e violações ao contrato, com alteração da estrutura do imóvel. Posteriormente, pediu a desistência parcial da ação quanto ao despejo por violações ao contrato, mantendo tão somente o despejo por falta de pagamento. Contudo, a concessão do despejo liminar pleiteada pelo agravante encontra óbice no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, uma vez que o contrato firmado entre as partes é garantido por fiança (ID 180016962, processo de origem), modalidade de garantia prevista no art. 37, inciso II, da referida lei: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”. A previsão da garantida fidejussória afasta a possibilidade de concessão da liminar de despejo. Cumpre registrar que a análise acerca da alegação de nulidade da fiança prestada ou mesmo a análise do prazo de validade da garantia depende de dilação probatória e manifestação da parte contrária. Ademais, em ação de despejo ajuizada anteriormente pelo agravante (Processo no. 0706315-04.2023.8.07.0009), em razão do mesmo contrato de locação firmado com o agravado, foi reconhecida na fundamentação do acórdão a existência da garantia fidejussória, o que impossibilita a concessão da liminar de despejo Assim, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade do direito para concessão da liminar de despejo. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va